Tribunal: STF
Processo: Rcl 59584
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Massa Falida de Sisa Sociedade Eletromecânica Ltda. alega ter o Tribunal Regional Federal da Terceira Região descumprido, no Processo n. 5009380-68.2022.4.03.0000, a decisão proferida no julgamento do RE 579.471 (tema 96).



    Narra ter interposto recurso extraordinário que foi inadmitido com fundamento na sistemática da repercussão geral – Tema 96, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a Reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, razão pela qual requer a cassação do acórdão reclamado.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    A decisão questionada nesta reclamação encontra-se assim fundamentada: 



    Trata-se de agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    Decido. 



    O agravo não merece ser conhecido. 



    O recurso contra a decisão de não admissibilidade do recurso excepcional é o agravo dirigido às Cortes Superiores, nos termos do art. 1.042 do CPC/2015, visto ser o agravo interno o recurso cabível nas hipóteses previstas no art. 1.030, § 2º, do mesmo diploma legal. 



    Assim, a parte recorrente veiculou sua irresignação mediante a interposição de recurso que não consubstancia modalidade adequada para o alcance da sua pretensão. 



    À luz do princípio da taxatividade, aplicável em sede de teoria geral dos recursos, verifica-se que não há previsão no Código de Processo Civil de interposição do referido agravo interno em hipóteses como a dos autos.



    Conforme entendimento da Corte Superior, não havendo dúvida quanto ao recurso a ser apresentado, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    [...]



    Em face do exposto, não conheço do agravo interno.



    Como se vê, o acórdão reclamado funda-se na circunstância de ter a parte autora interposto o recurso de agravo interno para questionar decisão monocrática que inadmitira seu recurso extraordinário, sendo certo que o julgamento do RE 579.471 (tema 96) não constitui a razão de decidir do ato ora impugnado. 



    Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento nos paradigmas de efeito vinculante invocados. 



    De outro lado, o art. 1.042 do CPC é claro ao dispor que o recurso cabível para questionar decisão que inadmite o recurso extraordinário, por fundamento diverso da repercussão geral, é o agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, não o agravo interno, como foi feito.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente